Tribunal: STF
Processo: RE 291776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Salário-educação.
Constitucionalidade. Precedentes desta Corte. 3. Decisão monocrática,
 nos termos do
art. 557, do CPC. Atribuição que não configura violação do devido
 processo legal, do
contraditório, e da ampla defesa. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento.